Tribunal: STJ
Processo: 0003666-24.2012.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2092529 - SE(2023/0299326-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
RENAN SILVA SOUZA - DF059554
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU
PREJUDICADA
A
ANÁLISE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM, PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO EM FACE DO TEMA N.
1255 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRECORRIBILIDADE DO
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS
SOBRESTAMENTO/DEVOLUÇÃO.
PARTES. ARTS. 1.040 E 1.041 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR
ART. 34, INCISO XXIV,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada determinou a devolução dos autos ao Tribunal
de origem para que, após a publicação do acórdão a ser proferido com
repercussão geral no Tema n. 1255 do Supremo Tribunal Federal, seja
observado o juízo de conformação previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código
de Processo Civil.
2. As decisões que determinam o retorno dos autos à origem para
aguardar julgamento de recurso representativo de controvérsia, nos termos
dos arts. 1.039 e seguintes do Código de Processo Civil, são irrecorríveis, por
inexistir prejuízo às partes, consoante entendimento consolidado nesta Corte:
“[n]ão se deve conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão
que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que
observe a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do
tendo em
CPC/2015,
vista que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às
partes, motivo pelo qual é irrecorrível. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.663.877/SE,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
22/8/2017,
4/9/2017)
3. Na mesma linha, reafirma-se que “cabe ao Ministro Relator, com o
julgamento do paradigma, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, para que seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a
superveniente admissibilidade do recurso especial”, preservando a
competência dos Tribunais de origem para a adequação do caso à tese
firmada (AgInt nos EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 2.461.494/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Documento eletrônico VDA56113165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c8619039-3d4d-43fb-86ae-9ce516876041

4. À luz do
do Regimento Interno do Superior
art. 34, inciso XXIV,
Tribunal de Justiça, compete ao Relator “determinar a devolução ao Tribunal
de origem dos recursos especiais fundados em controvérsia idêntica àquela já
submetida ao rito de julgamento de casos repetitivos para adoção das medidas
cabíveis”.
5. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c8619039-3d4d-43fb-86ae-9ce516876041

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2092529 - SE(2023/0299326-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
RENAN SILVA SOUZA - DF059554
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU
PREJUDICADA
A
ANÁLISE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM, PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO EM FACE DO TEMA N.
1255 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRECORRIBILIDADE DO
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS
SOBRESTAMENTO/DEVOLUÇÃO.
PARTES. ARTS. 1.040 E 1.041 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR
ART. 34, INCISO XXIV,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada determinou a devolução dos autos ao Tribunal
de origem para que, após a publicação do acórdão a ser proferido com
repercussão geral no Tema n. 1255 do Supremo Tribunal Federal, seja
observado o juízo de conformação previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código
de Processo Civil.
2. As decisões que determinam o retorno dos autos à origem para
aguardar julgamento de recurso representativo de controvérsia, nos termos
dos arts. 1.039 e seguintes do Código de Processo Civil, são irrecorríveis, por
inexistir prejuízo às partes, consoante entendimento consolidado nesta Corte:
“[n]ão se deve conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão
que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que
observe a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do
tendo em
CPC/2015,
vista que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às
partes, motivo pelo qual é irrecorrível. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.663.877/SE,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
22/8/2017,
4/9/2017)
3. Na mesma linha, reafirma-se que “cabe ao Ministro Relator, com o
julgamento do paradigma, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, para que seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a
superveniente admissibilidade do recurso especial”, preservando a
competência dos Tribunais de origem para a adequação do caso à tese
firmada (AgInt nos EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 2.461.494/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Documento eletrônico VDA55776851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 6f6e4d1e-d761-49ae-b45c-f99c3e137c71

4. À luz do
do Regimento Interno do Superior
art. 34, inciso XXIV,
Tribunal de Justiça, compete ao Relator “determinar a devolução ao Tribunal
de origem dos recursos especiais fundados em controvérsia idêntica àquela já
submetida ao rito de julgamento de casos repetitivos para adoção das medidas
cabíveis”.
5. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA SERGIPE
contra
S/A
decisão monocrática de minha relatoria (fls. 2286-2290) que julgou prejudicada a análise
do recurso especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para
oportunizar o juízo de conformação à luz do Tema n. 1255 do STF, este, por sua vez,
interposto contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, nos
autos de Apelação
Necessária n. 0003666-24.2012.4.05.8500, assim
Cível/Remessa
ementado (fls. 2286-2289):

TRIBUTÁRIO.
EMPRESARIAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) DE
EMPRESAS CONTROLADAS OU COLIGADAS. OPERAÇÃO NÃO SUJEITA
A IOF. MÚTUO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA
DOS RECURSOS AO CAPITAL DAS SOCIEDADES CONTROLADAS.
1. Trata-se de Remessa oficial e apelação interposta pela Fazenda Nacional
em face de sentença que julgou parcialmente procedente pretensão anulatória de
lançamento fiscal para desconstituir parcialmente os créditos tributários constituídos
no PAF no 10510
(CDA 51 4 12 000638-56), mantendo a exigência
003050/2009-99
de IOF apenas sobre os valores que retornaram ao patrimônio da autora,
correspondentes a R$ 4.450.000,00.
2. A sentença, após rejeitar a alegação de decadência do direito de
constituição do crédito tributário, afastou a existência de mútuo e reconheceu a
natureza jurídica de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), não
sujeitas à incidência de IOF, das transferências de capital realizadas pela autora
ENERGISA SERGIPE - Distribuidora de Energia S.A. em favor de suas
subsidiárias PBPART e PBPART SE1, nos montantes de R$ 105.295.203,14 (cento
e cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e três reais) e R$
270.941.868,17 (duzentos e setenta milhões, novecentos e quarenta e um mil,
oitocentos e sessenta e oito reais), respectivamente, à exceção dos valores que
retornaram ao patrimônio da autora, conforme apontado no laudo pericial.
3. Condenou, ao final, a União ao pagamento de honorários advocatícios no
percentual de 8% (oito por cento) do valor do proveito econômico obtido,
correspondente à diferença entre o valor do IOF e encargos cobrados na autuação e
aquele efetivamente devido, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários
à ré, no percentual de 8% (oito por cento) do valor do IOF que permanece devido.
4. Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz que, nos termos da
informação fiscal, o contribuinte registrou contabilmente como Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital aportes de capital em empresas controladas, porém, os
Documento eletrônico VDA55776851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 6f6e4d1e-d761-49ae-b45c-f99c3e137c71

aportes foram feitos em valores fracionados que variam de R$ 4.013,30 a R$
32.000.000,00, forma “inusitada” de proceder a AFAC, e os recursos aportados em
2004 somente foram capitalizados em 2006, concluindo que a operação financeira
realizada pela apelada na realidade tem natureza de empréstimo de coisas fungíveis
(mútuo) disfarçado de Adiantamento para futuro aumento de capital.
5. Transcreve em seu recurso informação fiscal onde a autoridade
fazendária vai além e sustenta que todo adiantamento para futuro aumento de capital
configura mútuo, argumentando que existem, na operação, duas obrigações: a
primeira na qual o sujeito que adiantou os recursos é credor de uma dada quantia em
dinheiro; enquanto que, na segunda, surgida no momento em que ocorre a operação
do aumento de capital, o sujeito que era credor contrai uma obrigação através da
subscrição de ações, e tais obrigações se extinguiriam por compensação, sendo o
crédito do “mútuo” satisfeito por meio de crédito em ações no mesmo valor.
Acrescenta que tal entendimento é seguido pela Receita Federal em seus atos e
pareceres normativos desde a década de 70, conforme Ato Declaratório
(“normativo”) CST no
Parecer Normativo CST no
e
9/76,
23/81
23/83.
6. Aduz, ainda, que no caso concreto não houve celebração de instrumento
contratual que amparasse a operação alegada de Adiantamento para futuro aumento
de capital, bem como porque os recursos foram transferidos em data muito distante
das assembleias que deliberaram pelo aumento de capital, sendo uma delas somente
realizada após o início da fiscalização fazendária, e os recursos permaneceram sem
tal destinação por quase dois anos. Defende, por outro lado, que a caracterização do
mútuo não depende de contrato escrito, e que a satisfação da obrigação decorrente
do mútuo com bem de natureza diversa não é incompatível com a natureza deste.
7. Por fim, alega que os honorários a que fora condenada a União são
exorbitantes, pois, embora no momento não seja possível aferir com precisão o valor
do proveito econômico da autora da ação, fazendo-se uma projeção com base no
valor da autuação em 2012 (R$ 26.284.252,54) chega-se à cifra aproximada de
45.000.000 (quarenta e cinco mil) salários mínimos.
8. A matéria já foi enfrentada por este Regional, em caso análogo ao
presente, no julgamento do processo n° 0000966-12.2011.4.05.8500, tendo também
como partes a ora apelada (na época denominada ENERGIPE - Empresa Elétrica de
Sergipe
) e a União, assim ementado: [...].
S/A
9. Os fundamentos acolhidos por ocasião do julgamento da demanda
referida aplicam-se ao caso presente. Trata-se, aqui também, de capital transferido
às sociedades controladas com registro na contabilidade como Adiantamento para
futuro aumento de capital, cujos recursos vieram, ao final, a integralizar aumento de
capital das subsidiárias, não havendo retornado sob a forma de dinheiro ao
patrimônio da apelada - à exceção de valor correspondente a aproximadamente 1%
do capital transferido.
10. O fato de não haver instrumento contratual que materialize a operação
não justifica a recusa da Receita Federal em reconhecer-lhe a natureza de
adiantamento para integralização de capital, tal como consignado pela empresa em
sua contabilidade, pois, a prevalecer tal argumento, também não seria possível
caracterizá-la como mútuo, já que igualmente inexiste instrumento contratual de
mútuo. Seria incoerência exigir instrumento formal para caracterizar a operação
como adiantamento para integralização futura de capital e não exigi-lo quando se
pretende caracterizá-la como operação tributada.
Documento eletrônico VDA55776851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 6f6e4d1e-d761-49ae-b45c-f99c3e137c71

11. A circunstância de as transferências terem sido realizadas de forma
fracionada, e a integralização não haver se realizado imediatamente pelas
sociedades coligadas, não infirma a natureza das transferências, pois, como a
própria denominação informa, trata-se de adiantamento para “futuro” aumento de
capital (que, ao final, veio de fato a se concretizar, confirmando a finalidade). Se a
lei não impede a realização de adiantamentos, nem estabelece prazos limites para a
integralização, não pode a autoridade administrativa estabelecer prazos (como o de
120 dias), criando restrição não imposta pela lei.
12. O argumento no sentido de que o recebimento das ações
correspondentes à subscrição da parcela de aumento do capital, integralizada com os
recursos adiantados, correspondem a “devolução” do capital “emprestado” à
sociedade coligada é distorcer o conceito de mútuo para abranger qualquer contrato
oneroso com pagamento antecipado e recebimento da contraprestação a prazo.
13. Os recursos que foram transferidos e se incorporaram definitivamente
ao capital das sociedades controladas não podem ser caracterizados como mútuo,
não estabelecendo a lei prazo limite para que a contraprestação venha a ser
efetivada.
14. Merece ser provida, em parte, a apelação e a remessa oficial apenas
quanto à condenação em honorários, pois a grandeza econômica da questão
discutida em juízo é estimada atualmente em mais de R$ 50.000.000 (cinquenta
milhões de reais), de modo que a condenação em honorários nos percentuais
estabelecidos resultará em remuneração exorbitante e desproporcional ao trabalho
desenvolvido pelos causídicos, sem qualquer demérito a sua realização competente,
razão pela qual devem ser fixados equitativamente. Os honorários de sucumbência
devem ser fixados de modo a remunerar, de forma condigna, o trabalho do
advogado, considerando a complexidade da demanda, o tempo necessário, e demais
fatores, sem, contudo, elevar-se a patamares que excedam a contraprestação
proporcional ao trabalho realizado.
15. Apelação e remessa oficial providas em parte, apenas para condenar a
União ao pagamento de honorários no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), mantido os honorários fixados em desfavor da autora, uma vez que não
houve recurso da parte interessada, nem a matéria é coberta pela remessa necessária.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 2180-2186).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
art. 105,
inciso III, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 85, §§ 2o e
3o, do Código de Processo Civil, sustentando que, nas causas em que a Fazenda Pública é
parte, a fixação dos honorários deve observar os percentuais legais sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, não se
admitindo a apreciação equitativa do § 8o quando o proveito econômico é elevado.
Afirma, ainda, a necessidade de observância do Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de
Justiça, que fixou as teses: “a fixação de honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados, tornando-se obrigatória, nesses casos, a observância de
percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da presença
Documento eletrônico VDA55776851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 6f6e4d1e-d761-49ae-b45c-f99c3e137c71

da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor
a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa”; e
“apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
b) o valor da causa for muito baixo”. Ao final, requer, preliminarmente, a realização de
juízo de retratação na origem (art. 1.030, inciso II, do CPC) e, sucessivamente, o
conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, fixando os
honorários nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC, calculados sobre o
art. 85
proveito econômico (fls. 2198-2207).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 2235-2244.
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 2275).
Proferi a decisão de fls. 2286-2290, para julgar prejudicada a análise do
recurso especial e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, consoante a
seguinte ementa:

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA N. 1255 DO STF). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS
PROCESSOS. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL, COM A
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

Inconformada, ENERGISA SERGIPE
interpõe o presente agravo interno.
S/A
O agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de determinação de suspensão nacional
no Tema n.
inexistindo ordem do Supremo Tribunal Federal para
1255/STF,
sobrestamento dos processos, razão pela qual é desnecessária a devolução dos autos à
origem; (ii) a necessidade de observância do Tema n.
e do
1.076/STJ
art. 927, inciso III,
do Código de Processo Civil, com regular prosseguimento do feito e aplicação dos §§ 2o
e 3o do
do Código de Processo Civil na fixação dos honorários; (iii)
art. 85
subsidiariamente, a inexistência de prejudicialidade entre o Tema n.
e o
1255/STF
Recurso Especial da FAZENDA NACIONAL, porquanto a discussão de honorários é
decorrente do mérito e não deve impedir a análise imediata do apelo fazendário; (iv)
quanto ao Recurso Especial da FAZENDA NACIONAL, o não conhecimento por força
das Súmulas n. 83 do Superior Tribunal de Justiça e 284 do Supremo Tribunal Federal,
a não admissão em razão das Súmulas n. 7 e 211 do Superior Tribunal de Justiça e
e/ou
282 do Supremo Tribunal Federal, bem como o desprovimento no mérito; (v) o pedido
de reconsideração das decisões monocráticas, para conhecer e dar provimento ao
Recurso Especial da agravante com aplicação do Tema n.
e, sucessivamente,
1.076/STJ
não conhecer ou negar provimento ao Recurso Especial da União; ou, ainda, caso se
Documento eletrônico VDA55776851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 6f6e4d1e-d761-49ae-b45c-f99c3e137c71

entenda pela necessidade de suspensão em face do Tema n.
que seja analisado
1255/STF,
o Recurso Especial fazendário, para não conhecimento ou desprovimento (fls. 2306-
2312).
É o relatório.
VOTO
Conforme registrado na decisão agravada, a controvérsia relativa aos
honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte foi
afetada pelo Supremo Tribunal Federal ao regime da repercussão geral (Tema n. 1255),
com o fim de definir a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes.
Nesse contexto, a decisão monocrática determinou a devolução dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 5a Região para que, após a publicação do acórdão a ser
proferido com repercussão geral, sejam observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do
Código de Processo Civil, que disciplinam o juízo de conformação.
Ocorre que tal decisão é irrecorrível.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
as decisões que determinam o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aguardar
julgamento de recurso especial ou extraordinário representativo de controvérsia
repetitiva, observada a sistemática prevista nos arts. 1.039 e seguintes do
não
CPC/2015,
são passíveis de recurso, tendo em vista que o sobrestamento não é capaz de gerar
prejuízo às partes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO QUE
DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA
AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. ARTS. 1.039 E 1.040 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO SOBRESTAMENTO. IRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTES.
-L DO REGIMENTO INTERNO DO STJ (EMENDA
ART. 256
REGIMENTAL N. 24 DE
. 2. AGRAVO INTERNO NÃO
28/9/2016)
CONHECIDO.
1. Não se deve conhecer do recurso de agravo interno impugnando a
decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que
observe a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do
tendo em vista
CPC/2015,
que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes,
motivo pelo qual é irrecorrível.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.663.877/SE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2017,
4/9/2017.

Documento eletrônico VDA55776851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 6f6e4d1e-d761-49ae-b45c-f99c3e137c71

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS CRÉDITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
CONTROVÉRSIA TRATADA NOS TEMAS
e
AUSÊNCIA DE
810/STF
905/STJ.
MANIFESTAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVA OU POSITIVA
QUANTO AO PONTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo interno contra decisão que deu parcial
provimento à apelação e em relação aos juros moratórios. No Tribunal
, em
a quo
juízo de retratação, decidiu pela reforma parcial em relação ao período de incidência
dos juros moratórios. Nesta Corte, determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, com a devida baixa nesta Corte, em conformidade com a previsão do
c.c. o §2o do
ambos do
art. 1.040,
art. 1.041,
CPC/2015.
II - A questão dos juros e correção monetária dos créditos contra a Fazenda
foi objeto de grande controvérsia a partir da alteração ocorrida no
o-F da
art. 1
tendo a questão sido sobrestada tanto no Supremo Tribunal Federal
Lei n. 9.494/97,
quanto no Superior Tribunal de Justiça (Temas 810 e 905, respectivamente).
III - Dos dispositivos, arts. 1.030, 1.040, II, e 1.041 do
denota-
CPC/2015,
se que cabe ao Ministro Relator, com o julgamento do paradigma, determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que seja reexaminado o acórdão
recorrido e realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial, uma vez
que, ao que se tem dos presentes autos, não houve qualquer manifestação de juízo
de retratação negativa ou positiva quanto ao ponto.
IV - Desse modo, prestigia-se o propósito racionalizador da sistemática dos
recursos representativos de controvérsia que estabelece ser de competência dos
Tribunais de origem, de forma exclusiva e definitiva, a adequação do caso em
análise à tese firmada no julgamento de recurso repetitivo, de modo a inviabilizar a
interposição de qualquer outro recurso subsequente a esta Corte que trate da mesma
matéria.
V - O referido entendimento restou assentado no
XXIV, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a atribuição de
competência ao relator para "determinar a devolução ao Tribunal de origem dos
recursos especiais fundados em controvérsia idêntica àquela já submetida ao rito de
julgamento de casos repetitivos para adoção das medidas cabíveis". Nesse sentido:
AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 729.327/RS,
TURMA, julgado em
DJe
e AgInt no
21/11/2017,
05/02/2018
AREsp 523.985/MS,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
27/02/2018,
02/03/2018.
VI - Correta a decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, com a devida baixa nesta Corte, em conformidade com a previsão do
c.c. o §2o do
ambos do
art. 1.040,
art. 1.041,
CPC/2015.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.461.494/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

Na espécie, a decisão agravada limitou-se a determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que, após a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo
Documento eletrônico VDA55776851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 6f6e4d1e-d761-49ae-b45c-f99c3e137c71

Tribunal Federal com repercussão geral (Tema n. 1255), o Tribunal Regional Federal da
5a Região proceda ao juízo de conformação previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de
Processo Civil.
Dessarte, não há prejuízo imediato às partes, tampouco violação a direito
material, mas tão somente o aguardo do julgamento definitivo do tema afetado pelo
Supremo Tribunal Federal, para posterior exercício de juízo de conformação pelo
Tribunal
, o que representa o exaurimento da instância ordinária e observância da
a quo
sistemática processual instituída pelo Código de Processo Civil de 2015.
Nessa toada, a decisão que determina o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para fins de exercício de juízo de conformação, nos termos dos arts. 1.040 e
1.041 do
não gera prejuízo às partes e, por conseguinte, é irrecorrível, não
CPC/2015,
comportando conhecimento o agravo interno interposto.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: 6f6e4d1e-d761-49ae-b45c-f99c3e137c71

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.092.529 / SE
Número Registro: 2023/0299326-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036662420124058500 36662420124058500
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE : ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
RENAN SILVA SOUZA - DF059554
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
RENAN SILVA SOUZA - DF059554
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Documento eletrônico VDA56077834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:05
Código de Controle do Documento: 50450170-162d-40df-ada0-badbd2f5ef95

ADVOGADOS : MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
RENAN SILVA SOUZA - DF059554
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:05
Código de Controle do Documento: 50450170-162d-40df-ada0-badbd2f5ef95